Tribunal: TJMT
Processo: 1035562-72.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035562-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDAMAR DE BRITO PEREIRA E CERQUEIRA - CPF: 631.330.081-53 (RECORRENTE), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0079-02 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1035562-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

LG Electronics do Brasil LTDA

Recorrido(s):

Lindamar de Brito Pereira e Cerqueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE O PRODUTO APRESENTA DEFEITO DE FÁBRICA. PARTE RÉ QUE SUSTENTA QUE O PRODUTO FOI INSTALADO FORA DOS PADRÕES TÉCNICOS DETERMINADOS. LAUDOS TÉCNICOS CONFLITANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Se foram apresentados Laudos Técnicos conflitantes, sendo que os apresentados pela autora atestam que o produto apresenta defeito de fábrica e o apresentado pela fabricante atesta que houve instalação fora dos padrões técnicos determinados, é necessária a realização de perícia técnica, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$1.699,00 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c) condicionar
o pagamento do dano material à entrega do ar-condicionado defeituoso à empresa reclamada, sendo de sua responsabilidade a remoção do volume da residência da parte reclamante, por se tratar de produto de grande porte e de difícil transporte; destacando que, após o trânsito em julgado, a parte reclamada
deverá
providenciar a busca do produto na residência da parte reclamante, no prazo de 15 dias, sob pena de presumir o seu desinteresse no produto defeituoso e o dano material ser pago independentemente de sua remoção”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega, em síntese, que comprou junto a Reclamada ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, popularmente conhecida como MARTINELLO, 01 (um) aparelho de AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER COMPAC 11000 S4 -Q12 220V, no valor de R$1.699,00, no dia 11 de Setembro de 2019. Aduz que o aparelho foi instalado pela empresa LOBO AR CONDICIONADO, a qual constatou, no ato da instalação, que o ar condicionado encontrava-se com defeito de fábrica. Sustenta que tentou resolver o problema pela via administrativa, tanto pelo PROCON como com a assistência técnica autorizada, mas não obteve êxito.

A Reclamada LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, ora Recorrente, por sua vez, argumenta que não pode ser responsabilizada por vícios que ocorreram por inobservância nos termos do Manual de Instruções do aparelho objeto da lide, eis que o mesmo foi instalado fora dos padrões de fábrica e por terceiro não credenciado à empresa, conforme se verifica pelo laudo juntado em defesa.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia dos autos a identificar se o produto AR CONDICIONADO LG SPLIT INV COMPAC 11000 S4-Q12 220V adquirido pela consumidora apresenta ou não defeito de fábrica; ou se o defeito apresentado foi em decorrência da instalação fora dos padrões técnicos determinados pela fabricante do produto, contidos no Manual de Instruções.

Verifico que a autora juntou, em sua inicial, dois laudos técnicos, sendo o primeiro emitido pela empresa que instalou o ar condicionado – LOBO AR CONDICIONADO e o segundo pela empresa PRIMEAR CLIMATIZAÇÃO. Em ambos os laudos consta como conclusão que o produto apresenta defeito de fábrica, conforme abaixo se vê:

a) Laudo Técnico emitido pela empresa LOBO AR CONDICIONADO:

b) Laudo Técnico emitido pela empresa PRIMEAR CLIMATIZAÇÃO:

Em contrapartida, a fabricante do produto, em sua defesa, acostou Laudo Técnico, realizado por empresa autorizada desta, no qual consta que foi identificada contaminação no sistema hermético, o que ocasionou os danos no compressor, gerada pela instalação incorreta do aparelho de ar condicionado, conforme abaixo se vê:

Considerando a existência de Laudos Técnicos conflitantes, sendo que os apresentados pela autora atestam que o produto apresenta defeito de fábrica e o apresentado pela fabricante atesta que houve instalação fora dos padrões técnicos determinados, entendo ser necessária a realização de perícia técnica, prova essa que se mostra complexa e que afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. PISO TIPO PORCELANATO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SURGIMENTO DE MANCHAS. PARTE RÉ QUE SUSTENTA O USO DE PRODUTO INADEQUADO PELO CONSUMIDOR-MAU USO. JUNTADA DE PARECERES TÉCNICOS CONFLITANTES. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO MANTIDA. 1-Pretende o autor ser indenizado a titulo de danos morais e materiais. Argumenta que após a colocação de piso tipo porcelanato em sua casa, recém construída, apareceram manchas, o que atribuiu a defeito de fabricação. 2-Por outro lado, a demandada responsabiliza o autor pelos defeitos no piso em decorrência do uso de produto químico ácido, e que teria ocasionado danos no esmalte. 3-No caso concreto, de fato, não há elementos suficientes para o correto deslinde da causa. 4-A ré acosta fotografias, fls. 62/64, que não permitem uma visualização perfeita do problema, e tampouco é suficiente para definir se a diferença entre os itens decorre do uso de produto ácido como afirma. 5-O laudo técnico apresentado pela recorrida, em linhas gerais, defende a inexistência de vicio de fabricação, fl. 60. Já o juntado pelo autor com o recurso, fls. 102/105, afirma que foram testados produtos que não retiraram as manchas e que, fosse o material... de qualidade, não teriam ocorrido os vícios em questão, conclusões essas que não define a origem do problema, incontroversamente existente. 6-Logo, acertada a decisão singular ao julgar extinta a demanda, pois necessário seja realizada pericia a fim de elucidar, com clareza, o alegado vicio do produto ou mau uso. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71006952758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 22/11/2017).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006952758 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/11/2017)

Cabe ainda ressaltar que, neste primeiro momento, a questão de o produto ter sido ou não instalado por assistência técnica autorizada pela fabricante, não pode ser determinante como causa de exclusão da garantia, se antes não ser esclarecido se o produto adquirido apresenta ou não defeito de fábrica.

Ora, se o produto apresenta defeito de fábrica, sendo este instalado por assistência técnica autorizada ou não, de qualquer forma não iria funcionar de maneira correta.

Deste modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível a realização de prova pericial para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício, reconheço a incompetência do Juizado Especial e
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021